Tribunal: TJSP
Processo: 2068944-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
*Cumprimento de sentença – Bloqueio on line – Nulidade – Inocorrência – Intimação da penhora regularmente efetuada em Primeiro Grau após a interposição do recurso – Perda superveniente do objeto recursal quanto a este tema – Agravante que no curso do processo deixou de oferecer impugnação – Levantamento do numerário pela parte exequente – Possibilidade – Litigância de má-fé da recorrente

Ementa:
*Cumprimento de sentença – Bloqueio on line – Nulidade – Inocorrência – Intimação da penhora regularmente efetuada em Primeiro Grau após a interposição do recurso – Perda superveniente do objeto recursal quanto a este tema – Agravante que no curso do processo deixou de oferecer impugnação – Levantamento do numerário pela parte exequente – Possibilidade – Litigância de má-fé da recorrente – Não caracterização – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000732992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2068944-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Pirassununga, em que é agravante
INSTITUTO DE CIÊNCIA E EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO, são agravados
PRISCILA MACHADO PORTO PINTO e ANDREA DESSART.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
SOUZA LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2068944-25.2020.8.26.0000 -Voto no 37788 - Letícia/Fabiane
VOTO No: 37788
AGRV.No: 2068944-25.2020.8.26.0000
COMARCA: PIRASSUNUNGA
AGTE. : INSTITUTO DE CIÊNCIA E EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO
AGDA. : PRISCILA MACHADO PORTO PINTO, ANDREA DESSART
*Cumprimento de sentença Bloqueio on line Nulidade
Inocorrência
Intimação da penhora regularmente
efetuada em Primeiro Grau após a interposição do recurso
Perda superveniente do objeto recursal quanto a este
tema
Agravante que no curso do processo deixou de
oferecer impugnação Levantamento do numerário pela
parte exequente Possibilidade Litigância de má-fé da
recorrente Não caracterização Recurso improvido.*
Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
proferida a fls. 122, em autos de cumprimento de sentença, que deferiu o
levantamento pelas exequentes agravadas de valores bloqueados, via
BACENJUD.
Inconformado, o executado sustenta que não foi
previamente intimado do bloqueio online, nem da pretensão do
levantamento, não tendo a oportunidade de se manifestar, fato que viola o
disposto nos artigos 9o, 10 e 854 do CPC. Alega que apesar de existir
certidão de intimação do bloqueio, não houve efetiva publicação no Diário
da Justiça Eletrônico DJE. Aduz que a penhora recaiu sobre conta de
terceiro estranho à lide (Universidade Brasil, CNPJ 09.099.207/0001-30) e
que ainda que tivesse sido efetivamente intimado, os prazos processuais

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2068944-25.2020.8.26.0000 -Voto no 37788 - Letícia/Fabiane
estavam todos suspensos, por determinação do Conselho Nacional de
Justiça (Resolução CNJ n.o 313 de 19/03/2020), e o seu prazo para
impugnar ainda não teria expirado. Busca a reforma do decisum a fim de
que seja declarada a nulidade dos atos processuais praticados a partir da
ordem de bloqueio on line, querendo a imediata liberação/estorno dos
valores.
Nesta Instância, foi concedido efeito suspensivo apenas
para obstar o levantamento do numerário bloqueado nos autos até o
julgamento do agravo.
Na contraminuta, as agravadas pedem a condenação do
agravante por litigância de má-fé.
Retornaram os autos.
É o relatório.
O recurso não prospera.
De início, não há que se falar em nulidade por ausência
de prévia intimação quanto à ordem de bloqueio online, via BACENJUD.
O artigo 854, caput, do CPC tem a redação clara quanto
à dispensa de prévia intimação do executado para realização da penhora

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2068944-25.2020.8.26.0000 -Voto no 37788 - Letícia/Fabiane
em dinheiro:
“Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito
ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar
ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições
financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade
supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos
financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a
indisponibilidade ao valor indicado na execução.” (grifamos).
Ora, não há que se esperar primeiro a intimação do
executado para tão só depois promover as medidas necessárias para a
efetivação dos bloqueios, sob pena de ser inócua a atuação do Judiciário.
Evidente que se esperar a instauração do contraditório,
existirá o risco ao resultado útil do processo, posto poder a parte envolvida
esvaziar a conta bancária.
O que a Lei exige é que a parte seja ouvida após a
“indisponibilidade dos ativos”, qual seja, o bloqueio (art. 854, §2o e 3o,
CPC).
No caso em apreço, foi localizado, via BACENJUD, o
montante de R$ 324.959,22 (fls. 115/117).

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2068944-25.2020.8.26.0000 -Voto no 37788 - Letícia/Fabiane
De fato, até a data da prolação da decisão agravada, não
se constatava a publicação do ato ordinatório de fls. 118, que determinava
a intimação das partes a se manifestarem sobre referido bloqueio.
Todavia, logo após a interposição deste recurso, verifica-
se que tal falha foi regularizada em Primeiro Grau.
Isso porque uma vez constatada a carência de
publicação, supriu o r. juízo daquela Instância tal defeito, promovendo a
devida intimação do executado agravante sobre o bloqueio, concedendo-
lhe o prazo de 05 dias para impugnação, conforme art. 854, §3o, CPC (fls.
153/156 dos autos originais).
Destaca-se que referida decisão foi disponibilizada no
DJE em 23/04/2020 (fls. 156), e considerando a retomada da contagem dos
prazos processuais em 04/05/2020, conforme Provimento CSM no
2.554/2020, deixou a agravante executada transcorrer in albis o prazo legal
sem qualquer manifestação.
É o que se infere da certidão exarada pela r. serventia a
fls. 167.
Forçoso, portanto, reconhecer que, logo após a
interposição deste recurso, houve a regular intimação do executado sobre o
bloqueio online realizado, ocorrendo, portanto, a perda do objeto recursal
quanto a este tema.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2068944-25.2020.8.26.0000 -Voto no 37788 - Letícia/Fabiane
Por conseguinte, considerando que não houve oferta de
impugnação em Primeiro Grau, nada obsta o levantamento do numerário
bloqueado pelas exequentes.
E nem se cogite nesta Instância que o bloqueio recaiu
sobre conta de terceiro (Universidade Brasil), posto que se trata de matéria
arguível por impugnação, da qual, como dito acima, não se tem notícia.
Sendo assim, mantém-se a r. decisão recorrida,
cassando-se o efeito suspensivo anteriormente concedido.
Por fim, não se verifica tenha o recorrente agido de
modo a alterar a verdade dos fatos, ou oferecido resistência injustificada ou
com intuito protelatório, não sendo o caso de condená-lo por litigância de
má-fé.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
SOUZA LOPES
Relator